Tribunal: TJSP
Processo: 1034377-59.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação ordinária – Parcelamento de débitos fiscais (PEP do ICMS) – Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual no 13.918, de 2009 – Inadmissibilidade – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Aplicação da taxa SELIC – Precedentes – Sentença de procedência – Provimento em parte dos recursos para, tão somente, reduzir os honorários de sucumbência, mantida a

Ementa:
Ação ordinária – Parcelamento de débitos fiscais (PEP do ICMS) – Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual no 13.918, de 2009 – Inadmissibilidade – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Aplicação da taxa SELIC – Precedentes – Sentença de procedência – Provimento em parte dos recursos para, tão somente, reduzir os honorários de sucumbência, mantida a procedência da ação, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1034377-59.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado AUTO PECAS PORTO EIXO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., com observação, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034377-59.2016.8.26.0053 -Voto no 28.162/20
2
VOTO No 28.162/20
APELAÇÃO No 1034377-59.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: AUTO PEÇAS PORTO EIXO LTDA.
Ementa: Ação ordinária Parcelamento de débitos fiscais (PEP do
ICMS) Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual
no 13.918, de 2009 Inadmissibilidade Inconstitucionalidade
reconhecida pelo Órgão Especial Aplicação da taxa SELIC
Precedentes Sentença de procedência Provimento em parte dos
recursos para, tão somente, reduzir os honorários de sucumbência,
mantida a procedência da ação, com observação.
I
Trata-se de ação ordinária com o objetivo de revisão de
parcelamento de débitos fiscais (PEP do ICMS), sob o fundamento de serem
abusivos os juros moratórios calculados na forma da Lei no 13.918, de 2009, que
deu nova redação ao artigo 96 da Lei no 6.374, de 1989, pretendendo a autora,
por conseguinte: (i) a aplicação da taxa “SELIC”; (ii) a restituição do valor
recolhido a maior.
A r. sentença de fls. 236/238, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda do Estado pleiteando a inversão do julgado ou,
subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.
Recurso regularmente processado e respondido.
Presente o reexame necessário.
É o relatório.
II Os recursos, “data venia”, comportam provimento mínimo, tão
somente para adequar o arbitramento dos honorários advocatícios.
Segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
Recurso Especial representativo da controvérsia: “A confissão da dívida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034377-59.2016.8.26.0053 -Voto no 28.162/20
3
inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos” (REsp no 1.133.027/SP, Rel. p/acórdão o Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 16.03.2011).
No caso concreto, outra não é a situação que se verifica dos autos,
uma vez que a autora não pretende discutir a matéria fática relativa aos débitos
fiscais, mas apenas a revisão do pagamento, para o fim de redução dos juros
moratórios.
E, sob tal aspecto, razão lhe assiste.
O Colendo Órgão Especial desta Corte declarou inconstitucional a
Lei Estadual no 13.918, de 2009 que alterou a taxa de juros prevista no artigo 96
da Lei Estadual no 6.374, de 1989, conforme julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, com a seguinte ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os
ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se
situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido
preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas
gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n"
183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao
crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034377-59.2016.8.26.0053 -Voto no 28.162/20
4
mês, "se a lei não dispuser de modo diverso" Lei voltada à regulamentação de modo
diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC que,
por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza confiscatória, não
podendo o Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a
Constituição, em consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 -
Legislação paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde
que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração
de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo
fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição”.
Por outro lado, relativamente à incidência da taxa SELIC, impõe-se
reconhecer a sua legalidade na atualização dos débitos fiscais, consoante
orientação jurisprudencial pacificada na Suprema Corte, que já decidiu, em
repercussão geral, pela constitucionalidade da “SELIC” na atualização de débitos
tributários, consoante RE no 582.461/SP, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, DJ 18.8.2011.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: REsp 586.219/MG, Rel. Min. Teoli Albino Zavascki, DJ
02.05.05; AgRg no Ag 1083091/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 26.03.2010;
AgRg no Ag 948955/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 21.05.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034377-59.2016.8.26.0053 -Voto no 28.162/20
5
Em casos similares ao presente, confiram-se os seguintes
precedentes desta Colenda Quarta Câmara de Direito Público: Apelação no
1032831-48.2014.8.26.0114, Rel. Des. Ricardo Feitosa; Apelação no 0022801-
91.2013.8.26.0053, Rel. Des. Ferreira Rodrigues.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se pela confirmação do decreto de procedência da ação, com
afastamento dos juros fixados nos termos da Lei no 13.918, de 2009, aplicando-se
a taxa SELIC, possibilitando-se a restituição dos valores pagos a maior.
Por fim, observada a prescrição quinquenal, com o objetivo de
evitar-se discussão desnecessária na fase de liquidação e execução da repetição
de indébito, cumpre impor, desde já, a orientação dos tribunais superiores acerca
da correta forma de incidência dos juros e correção monetária, quais sejam:
“A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices” (REsp. no 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
22/02/2018, tema no 905);
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); (...)” (RE no 870.947-SE, rel.
Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017, tema no 810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034377-59.2016.8.26.0053 -Voto no 28.162/20
6
Portanto, segundo depreende-se dos referidos julgados, nas
condenações oriundas de relação jurídica tributária, afasta-se, em relação aos
juros moratórios, o disposto no artigo 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas
as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por fim, com a razão a Fazenda do Estado em seu pleito de redução
dos honorários advocatícios.
O montante fixado pela origem em 10% sobre o valor da causa (ou
seja, 10% de R$ 253.851,24) deixou de atender aos primados da
proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a controvérsia discutida na
espécie é unicamente de direito e repetitiva na jurisprudência.
Assim, inobstante a expressividade do valor atribuído à causa,
imperiosa se torna a observação das demais particularidades da causa para a
adequada fixação dos encargos de sucumbência, sob pena de enriquecimento
ilícito e/ou oneração excessiva das partes.
Neste sentido, por esclarecedor, confira-se o decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da apelação no
1506520-
98.2016.8.26.0014, de relatoria da Exma. Des. Heloísa Mimessi:
“[...] É certo que o legislador, ao prever a autorização de apreciação
equitativa do juiz, na hipótese do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, visou a
valorizar o trabalho realizado pelos advogados, ainda que em causas de pequeno valor,
possibilitando que a fixação dos honorários não se limitasse aos percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do referido artigo, quando, com a sua aplicação, resultasse em montantes
manifestamente irrisórios. Mas, mais do que isso, visou a evitar distorções entre a verba
honorária a ser recebida pelo profissional e o trabalho demandado pela causa,
considerados os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (I - o grau de
zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância
da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço);
essa é a interpretação que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034377-59.2016.8.26.0053 -Voto no 28.162/20
7
da razoabilidade (princípios de ordem constitucional, vale destacar). Dito isto, é sabido
que no Código de Processo Civil de 2015 não há autorização expressa para a apreciação
equitativa do juiz abaixo dos percentuais do §§ 2o e 3o do art. 85, quando resultar em
montantes extremamente elevados. Entretanto, ao aplicar a lei, faz-se necessária uma
análise sistemática e em conformidade com os valores constitucionais, ideia esta
reforçada e sedimentada neste Código de Processo Civil logo em seu artigo 1o. Nesse
sentido,
para
evitar
que
se
perpetuem
situações de
flagrante
injustiça e
desproporcionalidade, ignorando-se preceitos constitucionais, e também por força do
princípio da simetria, deve-se entender que se há autorização ao juiz para fixar a
honorária por equidade em causas de valor desproporcionalmente baixo, também o há
para as situações de valor desproporcionalmente alto (...). Como visto, o legislador
pretendeu evitar excessos ao permitir a fixação do valor dos honorários por apreciação
equitativa. Ainda que a lei somente explicite o caso de valor excessivamente baixo, é certo
que, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade,
também há que se coibir situações de valor excessivamente alto”.
Ainda sobre a forma adequada de fixação dos honorários na
espécie, o escólio de autorizada doutrina: “A existência de limites máximo e
mínimo poderia gerar situações injustas, pois há demandas de valor
excessivamente alto ou muito baixo. Para a última hipótese, existe solução
expressa: não está o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da
equidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação
às quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito acima
do razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são
compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam
proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, parece
razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais
previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito
elevados” (Antônio Carlos Marcato, Código de Processo Civil Interpretado, 3a
Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 75).
Logo, para correta fixação dos honorários na espécie, consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034377-59.2016.8.26.0053 -Voto no 28.162/20
8
as especificidades da causa, reduzo para R$ 3.000,00 (três mil reais) os
honorários de sucumbência devidos pela Fazenda do Estado ao patrono da autora
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento parcial aos
recursos para consoante especificado, reduzir os honorários advocatícios
sucumbenciais, mantida, no mais, a r. sentença de procedência da ação, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, com observação acerca dos consectários legais.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator